Tribunal: TJES
Processo: 5011838-17.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011838-17.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ENI GONCALVES MANSO
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL APRESENTADA PELO BANCO. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Eni Gonçalves Manso contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, com fundamento em alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado. A sentença reconheceu a validade do contrato e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão:
(I) verificar a existência de vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado, diante da alegação de fraude e desconhecimento da operação pela autora;
(II) analisar a existência de ato ilícito que justifique a declaração de inexistência do débito e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, atraindo a aplicação da inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, VIII, do mesmo diploma.

O banco apelado apresentou prova documental suficiente para comprovar a regularidade da contratação, incluindo cédula de crédito assinada, comprovante de depósito em conta da autora e fotografia da contratante com o documento de identidade, cumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A autora não apresentou impugnação específica nem provas capazes de desconstituir a validade da contratação, tampouco juntou boletim de ocorrência ou indício de uso indevido de seus dados, revelando-se genérica a alegação de fraude.

A jurisprudência consolidada do TJES afasta a configuração de dano moral e a declaração de inexistência do débito quando a contratação é regularmente demonstrada por outros meios idôneos, mesmo diante da ausência de perícia grafotécnica.

É inviável o pedido de majoração de indenização por danos morais quando não houve fixação de valor a esse título na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante a apresentação de documentos idôneos, como cédula assinada, comprovante de depósito e registro fotográfico da contratante.

A simples alegação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de impugnação específica e de elementos mínimos de prova, não invalida o negócio jurídico regularmente celebrado.

Não configurado ato ilícito, é indevida a condenação por danos morais ou a declaração de inexistência do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 5012196-16.2022.8.08.0011, Rel. Des. Alexandre Puppim, Quarta Câmara Cível, j. 19-03-2025, publ. 04-04-2025.
TJES, Apelação Cível n. 5002647-70.2022.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 12-06-2024, publ. 25-06-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao Recurso, a teor do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Peço vista
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5011838-17.2023.8.08.0011.

APELANTE: ENI GONÇALVES MANSO.

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Eni Gonçalves Manso
em face da respeitável sentença id 16352985, proferida
nos autos da
“ação de indenização por danos c/c pedido de declaração de inexistência de débito, com pedido liminar” proposta por el
a

contra
Banco Itaú Consignado S. A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e
a
condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
com suspensão d
a exigibilidade
desses encargos
em virtude da gratuidade
de justiça
deferida
.

Nas razões recursais (id 16352987) a apelante sustentou, em síntese, que: 1) “o contrato entre as partes está defeituoso, resultando na sua anulação, pois não está clara a vontade da parte recorrente”; 2) a parte autora desconhece o empréstimo efetuado; 3) o ônus da prova deve ser invertido em favor da consumidora, ora autora; 4) “a indenização por danos morais é devida pois acarretou a parte autora um abalo emocional considerável”; 5) o dano moral fixado na origem deve ser majorado; e 6) “a parte autora em nenhum momento recebeu os valores supostamente depositados em sua conta” e “mesmo que o depósito tenha tivesse sido realizado, o que não ocorreu, teria sido realizado sem autorização da parte recorrente e, e se tivesse utilizado o valor, pensou se tratar do seu benefício”.

Requereu
o provimento do recurso para “para reformar a sentença a quo, nos termos da inicial”.

Saliento, desde logo, que o recurso não deve ser conhecido em relação à pretensão recursal de majoração
da indenização por
dano moral porque tal verba não foi fixada na respeitável sentença recorrida.

Na parte conhecida, o recurso não deve ser provido.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, bem como da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade do contrato de empréstimo consignado n. 635302456, que a autora afirma não ter celebrado. A apelante sustenta que o instrumento contratual é fraudulento, e pugna pela reforma da sentença que reconheceu a validade do negócio jurídico. Contudo, da análise detida dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

No caso, o apelado desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC) ao apresentar com a contestação (id 16352549) a Cédula de Crédito devidamente assinada, o comprovante da TED para a conta da autora (id 16352550) e a fotografia da contratante com o documento em mãos (id 16352551, p. 5).

Conforme salientou o juízo
a quo
, a assinatura constante do contrato guarda manifesta semelhança com aquela aposta no documento de identidade da apelante (id 16352540). Embora a recorrente alegue tratar-se de fraude, sua impugnação foi genérica e, em nenhum momento, durante a fase de instrução processual logrou comprovar sua alegação.

A jusrisprudência desta egrégia Corte é no mesmo sentido,
in verbis:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. TRILHA DIGITAL EVIDENCIANDO A VONTADE DO CONSUMIDOR. AUTENTICIDADE COMPROVADA. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade e autenticidade da contratação do empréstimo consignado impugnado, diante da alegação de inexistência do negócio jurídico; (ii) apurar a existência de ato ilícito que justifique a restituição em dobro e a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 4 - Ficou comprovado que os valores referentes à operação de crédito foram depositados em conta bancária de titularidade da autora, não havendo demonstração de extravio de documentos ou uso indevido de seus dados, tampouco registro de boletim de ocorrência que corroborasse a alegação de fraude. 5 - Não configurado ato ilícito que tenha gerado dano moral à autora, uma vez que a contratação foi regular e os descontos realizados encontram-se vinculados ao negócio jurídico validamente celebrado. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso desprovido. (Apelação cível n. 5012196-16.2022.8.08.0011, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Puppim, data do julgamento: 19-03-2025, data da publicação: 04-04-2025).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTO ELETRÔNICO – AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRILHA DIGITAL QUE INFIRMA A ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONHECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO – EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal versa acerca da (in)existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese autoral é de que não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu. 2. No que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado. [...] 4. Não se desconhece que o STJ fixou, em caráter vinculante (Tema Repetitivo 1.061), que cabe à instituição financeira comprovar a efetiva contratação na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura do contrato. Todavia, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia grafotécnica, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade da assinatura. 5. Nessa linha, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando, por meio idôneo, a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, afastada a pretensão indenizatória ajuizada quanto aos danos patrimoniais e morais. Em que pese o contrato juntado pelo Banco possua conteúdo genérico, a foto (selfie) do autor enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização e outros rastros digitais, frise-se, fatos estes não questionados pelo autor, reforçam a tese defensiva. 6. Portanto, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n. 5002647-70.2022.8.08.0014, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio ricardo de Souza, data do julgamento: 12-06-2024, data da publicação: 25-06-2024)

A simples negativa da contratação, desacompanhada de lastro probatório mínimo, não se afigura suficiente para invalidar o negócio jurídico.
Diante de tal cenário,
não há
como reconhecer que a
contratação foi viciada e tampouco a ilicitude d
os descontos
realizados no
benefício previdenciário d
a
autor
a
.
Assim,
é descabida a
condenação do
apelado
ao pagamento de indenização por danos morais,
visto que não houve prática de qualquer ilícito
.

P
osto isso,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
a ele
nego
provimento
.
N
os termos do art.
85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
atualizado,
suspensa a
sua exigibilidade em
razão
da gratuidade de justiça, ora deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5011838-17.2023.8.08.0011

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Pares,

Trata-se, na origem, de ação em que a autora, ora apelante, busca a declaração de inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado, alegando não ter celebrado a avença.

O Eminente Relator,
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira
, votou pelo desprovimento do apelo, entendendo que o Banco se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar a Cédula de Crédito Bancário assinada, o comprovante de transferência (TED) e fotografia da autora portando o documento. O
Desembargador Robson Luiz Albanez
acompanhou o voto condutor.

Por sua vez, a Eminente
Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
inaugurou divergência para dar provimento ao recurso, fundamentando seu voto na hipervulnerabilidade da consumidora, nas inconsistências geográficas da contratação, na fragilidade da prova documental ("híbrida") e fotográfica frente aos riscos de manipulação digital (deepfakes) e na inobservância das normas de segurança do INSS.

Refleti sobre os argumentos trazidos pela divergência, notadamente quanto aos riscos advindos das novas tecnologias e a necessidade de proteção ao idoso. Contudo, rogando as mais respeitosas vênias à ilustre Desembargadora divergente, formei meu convencimento no sentido de acompanhar integralmente o Eminente Relator.

Explico as razões que me levam a tal conclusão.

Embora a preocupação com fraudes digitais e a manipulação de imagens por inteligência artificial seja legítima e atual, a análise judicial deve pautar-se pelos elementos concretos de prova constantes nos autos. No caso em voga, a instituição financeira apresentou um conjunto probatório que reputo robusto e suficiente para demonstrar a existência e a validade do negócio jurídico, superando a dúvida razoável.

Primeiramente, verifico que a instituição financeira acostou aos autos a Cédula de Crédito Bancário devidamente assinada (id 16352549), cuja assinatura se assemelha àquela constante no documento de identidade da autora (id 16352540), a qual, inclusive, a reconheceu durante a audiência de instrução e julgamento.

A fotografia da autora segurando o contrato (id 16352551), da mesma forma, constitui elemento de convicção favorável à manutenção da sentença. Para desconstituir tal prova sob o argumento de manipulação digital (
deepfake
ou montagem), seria necessária a apresentação de indícios mínimos de adulteração ou requerimento de prova pericial específica nesse sentido, o que não ocorreu. Presumir a fraude apenas pela possibilidade tecnológica de sua ocorrência, desconsiderando a imagem concreta trazida aos autos, acabaria por inviabilizar a segurança jurídica das contratações.

Quanto à questão geográfica levantada pela divergência (autora em Cachoeiro/ES, correspondente em SP e endereço no contrato em Marataízes), entendo que, na atual dinâmica das relações comerciais massificadas e digitais, a atuação de correspondentes bancários em localidades diversas não induz, por si só, à conclusão de fraude, mormente quando há assinatura física no documento e prova de vida (foto com o contrato).

Por fim, há a comprovação da transferência de valores (TED) para conta de titularidade da autora (id 16352550). A alegação de que a conta no Banco Bradesco não seria da autora ou de que ela não usufruiu do valor carece de prova. O comprovante de TED bancário goza de presunção de veracidade quanto ao destinatário (nome e CPF).

Ante o exposto, com a devida vênia à d. divergência,
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR
para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença recorrida.

É como voto.
Acompanho o eminente Relator.

Eminentes Pares,

Solicitei vista dos presentes autos em sessão pretérita para examinar com maior profundidade a controvérsia posta, máxime diante da crescente judicialização envolvendo a contratação de empréstimos consignados por idosos e a necessidade de se perquirir a higidez das novas modalidades de formalização contratual.

O Eminente Relator, Desembargador
Dair José Bregunce
, votou pelo desprovimento do apelo, mantendo a sentença de improcedência.

Com a máxima vênia aos judiciosos fundamentos expendidos por Sua Excelência, e rendendo homenagens à sua sempre aguçada percepção jurídica, ouso inaugurar divergência, pelas razões de fato e de direito que passo a expor.

I – DA VULNERABILIDADE E DA FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA

Ab initio
, impende destacar que a relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 do STJ). No caso em tela, lidamos com consumidor
hipervulnerável
(idoso), o que exige do Poder Judiciário um escrutínio rigoroso sobre a validade da manifestação de vontade.

A controvérsia não reside na validade abstrata da contratação eletrônica ou via correspondente bancário, mas sim na ausência de lastro probatório mínimo que
garanta a autenticidade da contratação
impugnada nestes autos específicos.

A atuação dos correspondentes bancários, embora lícita, atrai para a instituição financeira a responsabilidade pelos atos de seus prepostos (art. 34 do CDC). A busca por metas e comissões, não raro, resulta em práticas abusivas ou na facilitação de fraudes mediante a utilização indevida de dados vazados de beneficiários do INSS.

II – DAS INCONGRUÊNCIAS FÁTICAS E GEOGRÁFICAS

A análise detida do conjunto probatório revela incongruências que fulminam a presunção de legitimidade do contrato apresentado pela instituição financeira (id.
16352551
):

Qualificação da autora
: A recorrente reside e é domiciliada em
Cachoeiro de Itapemirim/ES
(Av. Dr. Edmar Soares da Silva, nº 92);

Local da suposta contratação
: O instrumento contratual aponta como endereço da autora a cidade de
Marataízes/ES
(Rua Aristides Campo, 212);

Local do correspondente bancário
: O intermediário da operação (correspondente) está sediado em
Tarabaí/SP
(Rua 7 de Setembro, 2481):

Tem-se, portanto, uma "triangulação" inverossímil: uma consumidora idosa, residente em
Cachoeiro de Itapemirim
, teria supostamente se deslocado a
Marataízes
(
aprox. 45km
) para firmar contrato com um correspondente localizado no interior de
São Paulo
.

A instituição financeira não apresentou qualquer justificativa plausível para tal dinâmica, tampouco comprovou a presença física da autora na agência do correspondente ou a lógica desta operação.

III – DA NATUREZA HÍBRIDA DO CONTRATO E A AUSÊNCIA DE PERÍCIA

O contrato acostado aos autos apresenta natureza "
híbrida
": trata-se de
documento digitalizado
contendo uma
assinatura física
.

Diante da impugnação expressa da assinatura pela autora (art. 429, II, do CPC), incumbia ao Banco o ônus de produzir a prova de autenticidade, notadamente a perícia grafotécnica.

Entretanto, a perícia em cópia digitalizada de documento físico possui limitações severas. A fraude moderna
não se limita à imitação do traço
(
falsificação grosseira
), mas opera frequentemente através de montagens digitais (o ato de "
recortar e colar
" uma assinatura verdadeira, extraída de outro documento, sobre o contrato fraudulento).

Tal manipulação é imperceptível a olho nu e, muitas vezes, indetectável sem a análise do documento original (físico) ou de metadados robustos, os quais não foram apresentados.

A instituição financeira, contudo, quedou-se inerte quanto à produção da prova técnica, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

IV – DA INSUFICIÊNCIA DA "SELFIE" COMO PROVA BIOMÉTRICA E O RISCO DAS "DEEPFAKES"

O apelado sustenta a validade do negócio com base em uma fotografia (
selfie
) da autora segurando um documento:

Todavia, tal elemento é
insuficiente
para suprir os requisitos de segurança, mormente à luz da
Instrução Normativa INSS nº 138/2022
.

O art. 5º da referida norma exige, para a
validade da averbação
, a
biometria facial
(incisos II e III):

Art. 5º A averbação da contratação de crédito consignado pelo titular do benefício ocorrerá desde que:

I - a operação seja realizada com a própria instituição consignatária acordante ou por meio do correspondente bancário a ela vinculado, na forma da Resolução nº 3.954, de 2011, do BCB, sendo, a primeira, responsável pelos atos praticados em seu nome;

II - o desconto seja formalizado por meio de contrato firmado e assinado, com uso de reconhecimento biométrico, apresentação do documento de identificação oficial, válido e com foto, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização da consignação tratada no inciso III;

III - a autorização da consignação seja dada de forma expressa, assinada com uso de reconhecimento biométrico, não sendo aceita autorização dada por ligação telefônica e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova da ocorrência;

É imperioso distinguir
reconhecimento biométrico
(tecnologia que mapeia pontos faciais e garante a "prova de vida" em tempo real) de uma mera fotografia estática.

A foto anexada é um arquivo de imagem simples, desprovido de metadados auditáveis (
geolocalização, timestamp, IP do dispositivo
, etc.

Ademais, vivemos a era da
inteligência artificial generativa
. A
título de demonstração
da fragilidade dessa prova, utilizei a mesma ferramenta disponibilizada ao TJES para, em segundos, alterar o cenário da fotografia apresentada pelo banco, demonstrando como a imagem poderia ser manipulada para inserir a autora em qualquer contexto:

A facilidade de manipulação de imagens digitais ("
deepfakes
") retira de uma fotografia isolada, sem
certificação digital
ou
cadeia de custódia
, a força probante necessária para atestar a vontade de contratar.

Nesse ponto, com a devida vênia, entendo que a instrução processual na origem (audiência de instrução), ao confrontar a idosa com a fotografia de forma incisiva, pode ter induzido a confirmação de uma imagem que,
per se
, não comprova a adesão aos termos do contrato, mas apenas a captura de sua imagem em algum momento desconhecido.

V – DA AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO ECONÔMICO

Por fim, e não menos importante, a perfectibilização do contrato de mútuo exige a entrega do capital. O
Banco Bradesco
(destinatário suposto da TED) não apresentou contestação, e o Banco Apelado não logrou êxito em comprovar, de forma cabal, que o numerário ingressou na esfera de disponibilidade da autora, que recebe seus proventos no
Banco do Brasil
.

A ausência de extrato idôneo corroborando o efetivo recebimento do valor é fatal para a pretensão de manutenção do negócio jurídico.

VI – DO DANO MORAL E DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Configurada a falha na prestação do serviço e a inexistência de contratação válida, impõe-se a declaração de inexistência do débito.

Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), privando a idosa de parte de sua subsistência, configuram dano moral
in re ipsa
, ou, no mínimo, abuso de direito e desvio produtivo do consumidor.

O
quantum
de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de possuir caráter pedagógico-punitivo.

Quanto à repetição do indébito, aplica-se o entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ
no EAREsp 676.608/RS
.

Tratando-se de cobrança indevida realizada após 30/03/2021, e configurada a conduta contrária à boa-fé objetiva (ausência de cautela mínima na contratação), a devolução deve operar-se em dobro.

Ante o exposto, renovando as vênias ao Eminente Relator,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso de apelação, para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

a) Declarar a inexistência
da relação jurídica objeto da lide e a inexigibilidade do débito;

b) Condenar
a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados, em dobro, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação;

c) Condenar
a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ – primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ);

d) Inverter
os ônus sucumbenciais, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.